Tribunal: TJSP
Processo: 0002485-98.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000612120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 0002485-98.2020.8.26.0154, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada ELVANIA ALVES
DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução, interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, mantendo a r. decisão agravada que
deferiu a ELVANIA ALVES DE SOUZA, qualificada nos autos, seu pedido de
progressão ao regime aberto, por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Agravo de Execução Penal no 0002485-98.2020.8.26.0154
§
VOTO No 41899
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0002485-98.2020.8.26.0154
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA..: ELVANIA ALVES DE SOUZA
ORIGEM.........: DEPARTAMENTO DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor ANTONIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS)
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão proferida
pelo Juízo de Direito do Departamento de Execuções Criminais da Comarca
de São José do Rio Preto que, nos autos de Execução Criminal
no 0001222-65.2019.8.26.0154, deferiu o pedido de progressão ao regime
aberto formulado pela condenada ELVANIA ALVES DE SOUZA,
consignando que “... tentou buscar meios para que se apurasse eventual
condição financeira do sentenciado para pagamento da multa, antes de
apreciar o pedido de progressão de regime. Contudo, após uma pesquisa
jurisprudencial mais aprofundada, pelo entendimento predominante da
segunda instância, o E. TJSP não exige, como condição de análise do
benefício, o pagamento da multa ...” (fls. 19/23).
Sustenta o Agravante que “... para certos delitos - como aqueles
de criminalidade econômica - a multa é mais importante do que a própria
pena privativa de liberdade, uma vez que, são crimes, em sua maioria,
passíveis de mera detenção, de modo que as funções retributiva, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Agravo de Execução Penal no 0002485-98.2020.8.26.0154
§
prevenção geral e específica da pena se exercem por meio da aplicação da
pena de multa. ...” e que “... Ademais, imprescindível reforçar que o 'Pacote
Anticrime' alterou o artigo 51 do Código Penal. Em decorrência dessa
alteração, a legitimidade exclusiva do Ministério Público para a execução da
pena de multa perante o juízo das execuções criminais é incontestável ...”.
Ainda, alega que “... Ao impedir o Ministério Público de praticar todos os
atos processuais visando a perseguição da pena de multa, é tolhê-lo de sua
função constitucional de defesa da ordem jurídica (artigo 127, 'caput', do
CFRB/88) ...”. Encerra, pleiteando o provimento do presente recurso para
cassada a r. decisão agravada, seja verificada a possibilidade de
adimplemento das multas, condicionando, se o caso, o seu pagamento ao
deferimento do benefício, ainda que de forma parcelada (fls. 04/15).
A Agravada apresentou Contraminuta sustentando o acerto da r.
decisão agravada a ser mantida por seus próprios fundamentos.
Subsidiariamente, no caso de necessidade de comprovação do pagamento da
pena de multa ou da impossibilidade de fazê-lo, requer que tal diligência seja
realizada sem a sua regressão (fls. 29/35).
A r. decisão impugnada foi mantida em juízo de retratação
(fls. 36/39).
Com a subida dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça
ofertou Parecer no sentido do não acolhimento da pretensão recursal
(fls. 47/50).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Agravo de Execução Penal no 0002485-98.2020.8.26.0154
§
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento, tendo a
d. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO sido
devidamente intimada aos 06.07.2020 (fls. 44).
É o relatório.
Insurge-se o Agravante contra a r. decisão proferida pelo Juízo
de Direito da Vara de Execuções Criminais, concessiva de progressão do
regime semiaberto para o aberto a Agravada, independentemente do
pagamento da multa fixada.
Ao que consta dos autos, a Agravada, primária, foi condenada às
penas de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado e, 583 dias
multa, pela prática de crime de tráfico de drogas (Processo Crime
no 0000083-58.2018.8.26.0560
2a Vara Criminal da Comarca de
Votuporanga), havendo o trânsito em julgado da condenação aos 27.01.2020.
Nos termos do art. 112, da Lei no 7.210/84, com redação dada
pela Lei no 13.964/2019:
“.. Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
...
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em
crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
...
§ 1o Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de
regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do
estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Agravo de Execução Penal no 0002485-98.2020.8.26.0154
§
§ 2o A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será
sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do
defensor, procedimento que também será adotado na concessão de
livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os
prazos previstos nas normas vigentes ...”.
Ainda, o Código Penal também prevê como condição para a
progressão de regime, em seu art. 33, § 4o, que “... O condenado por crime
contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento
da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do
produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais. (Incluído pela Lei no
10.763, de 12.11.2003) ...”.
Assim, tem-se como requisitos básicos obrigatórios para a
progressão de regime o cumprimento de lapso temporal, o bom
comportamento carcerário e a manifestação das partes, antes da decisão.
Ademais, em se tratando de crimes praticados contra a Administração
Pública, há a necessidade de comprovação da reparação do dano ou
devolução do produto do ilícito praticado.
No caso, insurge-se o MINISTÉRIO PÚBLICO alegando que a
Agravada não poderia ser progredido de regime por não ter efetuado o
pagamento das multas impostas.
Contudo, como visto, a Agravada praticou crime de tráfico de
drogas, sendo prescindível que efetuasse o pagamento da multa para que
pudesse ser beneficiado com a progressão de regime.
Nesse sentido, é o entendimento desta Colenda Terceira Câmara
de Direito Criminal, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Agravo de Execução Penal no 0002485-98.2020.8.26.0154
§
“Agravo em execução penal Ministério Público Progressão ao regime
aberto O pagamento da pena de multa é requisito à progressão de
regime apenas nos delitos praticados contra a Administração Pública
Impossibilidade econômica de pagamento pelo sentenciado, condenado
pela prática dos delitos de estelionato e de uso de documento falso Pena
de multa a ser adimplida pelo condenado após a progressão do regime
aberto Precedentes do STF e desta Corte de Justiça Recurso de agravo
em execução desprovido.” (TJSP; Agravo de Execução Penal no
0000581-43.2020.8.26.0154; Relator (a): CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO; Foro de Guarulhos - Vara das Execuções Criminais; j e
registro: 22.04.2020).
Ademais, no que se refere à titularidade do MINISTÉRIO
PÚBLICO para executar a pena de multa, deve ser destacado que não consta
dos autos tenha a Agravada, teve a multa inserida no sistema aos 02.04.2020,
conforme consta da certidão de fls. 1113 dos autos de Processo Crime.
Assim, deve ser mantida a r. decisão agravada.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente
Agravo em Execução, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, mantendo a r. decisão agravada que deferiu a
ELVANIA ALVES DE SOUZA, qualificada nos autos, seu pedido de
progressão ao regime aberto, por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura eletrônica)